Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700625-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO MONTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria das Graças Pereira do Monte em face da r. sentença (ID 17562223) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15. Em decisão de ID 19283449, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou, pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento da Apelação (ID 52029702). A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 17562231, pág. 5). No despacho de ID 52193048, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, a Apelante deixou de cumprir a determinação judicial, quedando-se inerte (ID 52648203). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante inviabiliza o deferimento da benesse pleiteada. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentos comprobatórios de hipossuficiência, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator